Tribunal: TJMT
Processo: 0004420-78.2009.8.11.0025
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004420-78.2009.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA (RECORRIDO), ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA - CPF: 035.371.551-40 (RECORRENTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), SERGIO ANDRADE CORONATO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA AS PRELIMINARES, POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DIREITO AO SILÊNCIO.
QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que remeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. O recorrente sustenta, em preliminar, nulidade decorrente de suposta violação ao direito ao silêncio durante o interrogatório judicial, e, no mérito, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão de violação ao direito ao silêncio do acusado durante o interrogatório judicial; (
ii
) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A formulação de perguntas pelo Ministério Público sobre o silêncio anterior do acusado não configura nulidade se este, devidamente assistido por defensor, opta por responder voluntariamente às indagações, sem protestos ou alegação de coação no momento do interrogatório.

4.
O direito ao silêncio, garantido constitucionalmente, pode ser exercido total ou parcialmente, não sendo vedado que o réu responda apenas a parte dos questionamentos, sem que isso implique vício processual.

5.
Não há nulidade a reconhecer quando inexistente demonstração de prejuízo concreto ao réu, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal.

6.
A decisão de pronúncia está fundamentada em elementos autônomos de prova, especialmente nos depoimentos da vítima e testemunhas, o que afasta qualquer prejuízo decorrente de eventual vício no interrogatório.

7.
As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte mínimo no conjunto probatório e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O direito ao silêncio pode ser exercido de forma total ou parcial, e sua inobservância não configura nulidade quando não houver coação nem prejuízo ao réu.

2.
Não se reconhece nulidade processual por violação ao direito ao silêncio quando o réu, cientificado de seus direitos e assistido por defensor, responde voluntariamente às perguntas formuladas.

3.
As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri o exame sobre sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CP,
arts
. 14, II e 121, § 2º, II e IV; CPP,
arts
. 185, 186, 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 640.952/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.02.2022; STJ,
AgRg
no HC 864.419/BA, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 04.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.754.609/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 03.12.2024; TJMT, N.U 1007341-48.2023.8.11.0042, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Ismael
Corato
de Oliveira
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
0004420-78.2009.8.11.0025
, pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de
Juína
/MT, que o pronunciou nos termos do
art.

121, §2º, I
I e IV, c/c art. 14, II,
do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id.
289081383
,
p. 539
-
545
).

O recorrente, nas razões que se encontram no Id.
295289854

alega, em preliminar, nulidade processual por violação ao direito de permanecer em silêncio. Argumenta que, durante o interrogatório judicial, o Ministério Público questionou o recorrente sobre o motivo de ter permanecido em silêncio na fase policial, o que configuraria constrangimento indevido e violação ao princípio da não autoincriminação. No mérito, postula o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que não há elementos probatórios suficientes para mantê-las
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
299841371
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
301869871
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário
: Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio qualificado – Sentença de pronúncia – Preliminar: Nulidade decorrente da violação ao direito ao silêncio (Aviso de Miranda) – Inviabilidade – Direitos oportunizados – Ciência do recorrente registrada no termo de interrogatório – Acusado que, cientificado formalmente dos seus direitos constitucionais, acompanhado de advogado constituído, optou por se manifestar sobre os fatos – Ademais, vítima ouvida em juízo confirmou os fatos descritos na denúncia – Teoria de descoberta inevitável – Ausência de prejuízo – Sentença de pronuncia pautada em outras provas independentes – Pretendida a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Conjunto probatório que indica a prática das qualificadoras – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes – Jurisprudência do STJ e TJMT – Enunciado Criminal nº 2 do TCCR/TJMT – Matéria que deve ser submetida ao Tribunal do Júri –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante relatado, o recurso aviado pelo recorrente pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo
j
uízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121, § 2º, I
I e IV
,
c/c art. 14, II,
do C
ódigo
P
enal
ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia
(Id.
289081364
, p. 11-12)
:

[...]
Consta dos autos do Inquérito Policial

supramencionado que no dia 18/10/2008, por volta das 19:30 horas, na Comunidade Cristo Rei, 4° Assentamento, em Castanheira, termo desta comarca, o denunciado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Sérgio Andrade Coronado,
desferindo-lhe
três golpes de arma branca, tipo canivete, causando-lhe as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 13 e Mapa Topográfico de fls. 14, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima, após ser golpeada, recebeu pronto socorro médico.

Segundo apurado, no dia dos fatos, após a vítima

e o denunciado participarem de uma festa em que prepararam a carne para o churrasco, a vítima dirigiu-se ao balcão e pediu um refrigerante, instante em que o denunciado tomou a lata da mão desta, jogou fora e pediu que ela ingerisse bebida alcoólica, o que não foi aceito por ela.

Em razão disso, não satisfeito com a negativa da

vítima em ingerir bebidas, o denunciado esperou que ela se afastasse e, num momento em que ela se distraiu, de inopino, pegou-a pelo colarinho e desferiu três golpes de canivete em seu abdômen.

Extrai-se do caderno informativo que a vítima,

após ser ofendida, foi socorrida pela pessoa de Israel
Pólo
, que a levou para a Policlínica de
Juina
, onde recebeu socorro médico.

[...].

Por esses fatos, o recorrente foi processado e pronunciado nos termos da decisão atacada, da qual recorre postulando o que segue.

Da violação ao direito ao silêncio
– alegação Preliminar

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa, que alega nulidade processual por violação ao direito ao silêncio do recorrente durante seu interrogatório judicial.

Segundo a defesa, o Ministério Público teria constrangido o recorrente ao questioná-lo sobre o motivo de ter permanecido em silêncio na fase policial, com perguntas como
“Por que o senhor não falou tudo isso lá na polícia?”
,
“Qual era a intenção de não falar?”
e
“O senhor queria falar?”,
o que configuraria violação ao princípio da não autoincriminação.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, cumpre desde logo ressaltar que o interrogatório do réu foi regularmente realizado em juízo, com observância das garantias constitucionais e processuais, notadamente o direito à assistência técnica por defensor devidamente constituído, conforme previsto no art. 185 do Código de Processo Penal.

C
omo cediço, o interrogatório é ato de defesa por excelência, também chamada a autodefesa do réu, que tem o direito ao silêncio sobre as perguntas referentes aos fatos que lhe foram imputados, nos termos do art
.
186 do Código de Processo Penal. Tal direito pode ser exercido de maneira total ou parcial, até porque a lei não prevê que tenha que ser exercido integralmente, de modo que no interrogatório, entendido como meio de defesa, é permitido que o réu responda a todas, algumas ou nenhuma das indagações que lhe forem direcionadas, independentemente do autor destas.

Nesse sentido
ensina o Professor

Renato Brasileiro:

O direito ao silêncio (ou que veda a autoincriminação) parcial, por sua vez, subdivide-se em: a) silêncio parcial horizontal ou
momentâneo :
o agente se cala completamente em um dos interrogatórios, mas não em outro ou outros. Funciona, pois, como exercício regular do direito ao silêncio. O agente manifesta, portanto, sua vontade de não constituir meio de prova, in
casu
, o interrogatório, daí por que se entende que nenhuma consequência prejudicial poderá ser extraída em seu desfavor; b) silêncio parcial
vertical :
em um só depoimento, o agente responde a algumas indagações e outras ou deixa sem resposta nenhuma, ou responde lacunosa ou deficientemente. Não há silêncio parcial vertical na hipótese de o interrogando apenas negar sua culpa e nada mais responder, nem tampouco
na hipótese em que responde a todas as perguntas sobre um dos fatos imputados e não
as referentes
a outros. Nesse caso, é dizer, em se tratando de silêncio parcial vertical, parte da doutrina sustenta não haver nenhum óbice a sua valoração negativa, eis que o investigado (ou acusado) voluntariamente teria se convertido em meio de prova, daí por que submete seu depoimento parcial à livre valoração probatória em virtude do princípio da comunhão das provas.

Firmada a premissa de que o acusado é titular do direito ao silêncio, e que tal direito pode ser exercido de maneira total ou parcial, é de rigor a conclusão no sentido que, da mesma forma que o acusado pode optar por não responder a nenhuma pergunta, permanecendo em silêncio total durante seu interrogatório, também pode optar por responder a todas as perguntas que lhe forem feitas pelos diversos agentes jurídicos (Juiz, Promotor de Justiça, advogado do assistente da acusação, do querelante), ou apenas aos questionamentos formulados por seu defensor.

Nem se diga que, diante da assertiva inicial do acusado de que responderia apenas às perguntas de seu defensor, eventual prosseguimento do interrogatório teria o condão de tipificar o crime do art. 15, inciso I, da Lei n. 13.869/19 ["Art. 15. (...) Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório: I - de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio"]. Ora, conquanto o tipo penal em questão não seja explícito ao afirmar se o direito ao silêncio aí citado estaria sendo exercido de maneira total ou parcial, até porque tal distinção é feita exclusivamente por parte da doutrina, é de todo evidente que sua tipificação está condicionada à forma pela qual o investigado (ou acusado) optou por exercer direito do qual é o titular exclusivo. Logo, se o interrogando informar que não pretende responder a nenhuma indagação (silêncio total), não se pode dar prosseguimento ao interrogatório, sob pena de subsunção da conduta, sob o ponto de vista objetivo, ao referido tipo penal incriminador. Porém, se o interrogando,
ab
initio, informar que pretende responder apenas às perguntas da defesa (silêncio parcial), a tipificação do delito estaria caracterizada apenas se a opção legítima por ele exercida não fosse respeitada, com o subsequente prosseguimento do ato no que tange às perguntas formuladas pela autoridade judiciária, pelo órgão
ministerial, etc.
Daí por que, nesse caso, óbice nenhum haverá em relação ao prosseguimento do ato exclusivamente para fins de formulação dos questionamentos da defesa técnica.

(in Manual de Processo Penal. Volume Único. 12a ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
. 2023, pág. 80/81)

Dessa forma, o direito ao silêncio constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que assegura ao preso o direito de permanecer calado, sendo
esta
uma das manifestações do princípio
nemo

tenetur
se
detegere

(não produção de prova contra si mesmo). Tal garantia foi reforçada pelo art. 186 do Código de Processo Penal, que estabelece que o acusado será informado de seu direito de permanecer calado e de não
responder perguntas que lhe forem formuladas, sem que isso possa ser interpretado em seu prejuízo.

No caso em análise, conforme se verifica dos autos, especialmente do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 289081364, p. 136-137), do Termo de Qualificação (Id. 289081364, p. 259) e do respectivo registro audiovisual (Id. 289081365, p. 498), o recorrente foi formalmente cientificado de seus direitos fundamentais, inclusive do direito ao silêncio e à não autoincriminação.

Durante o interrogatório judicial, o recorrente
, devidamente
informado
de seu direito ao silêncio, optou por prestar declarações em juízo de forma espontânea e voluntária, sem qualquer indício de coação, intimidação ou abuso de autoridade por parte do representante do Ministério Público ou do Juízo. Inclusive, durante o ato, não houve qualquer manifestação de protesto, irresignação ou pedido de intervenção por parte do seu defensor técnico,
o qual
acompanhou todo o ato processual sem apontar irregularidade.

Como já assentado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se configura nulidade quando o interrogatório é realizado com observância do contraditório, da ampla defesa e com assistência de advogado, sendo que o réu, conscientemente, opta por responder às perguntas formuladas
, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA DIREITO DE PERMANCER EM SILÊNCIO REALIZADA. ACUSADO QUE RESPONDE VOLUNTARIAMENTE ÀS PERGUNTAS. DIREITO DE ESCOLHER QUEM IRÁ REALIZAR PERGUNTAS NÃO ABARCADO PELO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. ATO QUE CONTINUA PRESIDIDO PELO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com as alterações da Lei n. 10.792/2003, foram assegurados a intervenção das partes no procedimento e ao interrogado o direito de permanecer em silêncio, decorrência do princípio
nemo

tenetur
se
detegere
, todavia o ato continuou sob controle do Magistrado, não tendo a alteração legislativa em momento algum assegurado ao interrogado o direito de escolher quem irá interrogá-lo. 2. Não há falar em direito do interrogado em escolher quem irá realizar as perguntas no interrogatório, ato que é de competência exclusiva do Magistrado.
Tendo sido assegurado ao interrogado o direito de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si, inexiste nulidade no fato de ter optado por responder voluntariamente aos questionamentos feitos.
3.
Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 640.952/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 18/2/2022.)

Destacamos

Ademais, o direito ao silêncio, assegurado no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, e reafirmado no art. 186 do Código de Processo Penal,
visa a proteger o acusado contra a autoincriminação forçada
, e não a impedir a formulação de perguntas por parte da acusação ou do juízo, especialmente se não há oposição da defesa nem demonstração de prejuízo concreto.

A respeito do tema este Tribunal
já decidiu que a nulidade no processo penal exige demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
):

Alegações de nulidade processual devem demonstrar prejuízo concreto, em respeito ao princípio do "
pas
de
nullité

sans

grief
".

(N.U 1001112-32.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

No caso em análise, não houve qualquer forma de censura, insinuação pejorativa ou constrangimento dirigido ao réu por ter optado pelo silêncio em sede inquisitorial, tampouco tentativa de fazer uso indevido desse silêncio como prova de culpa. As perguntas formuladas pelo membro do Parquet, ainda que tangenciassem a opção do réu por não se manifestar na fase policial, não ultrapassaram os limites do contraditório nem subverteram a lógica da autodefesa, tendo sido respondidas livremente pelo interrogado, o qual, inclusive, justificou sua decisão anterior com base na orientação de seu advogado.

O próprio juízo de primeiro grau, ao enfrentar detidamente a matéria na sentença (I
d.
289081383),
afastou com propriedade a preliminar de nulidade, ao registrar que o interrogado manifestou
sua vontade de falar e o fez de modo esclarecedor, não sendo possível cogitar qualquer prejuízo ou mácula à voluntariedade de seu depoimento.

Ainda que se admitisse, apenas a título de argumentação, a existência de eventual vício no interrogatório judicial do recorrente, hipótese que se rechaça, a anulação da sentença de pronúncia não se imporia. Isso porque a
decisão de pronúncia não se fundamenta de maneira exclusiva nas declarações do acusado, mas sim, de forma sólida, coerente e convergente, nos depoimentos prestados pela vítima e por testemunhas ouvidas em juízo, constituindo-se em fontes independentes e autônomas de prova.

Conforme assentado na sentença recorrida, a materialidade e os indícios suficientes de autoria foram extraídos, sobretudo, do relato da própria vítima, Sérgio Andrade Coronato, que descreveu em detalhes a dinâmica da agressão sofrida, bem como das testemunhas presenciais, cujos depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando, com clareza, a existência de desentendimento motivado por provocação banal e posterior agressão com arma branca.

A propósito:

A ilegalidade da prisão em flagrante não contamina as provas subsequentes quando verificada a aplicação das exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada, notadamente as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável(art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP), especialmente quando evidenciado que a autoridade policial já dispunha de elementos indiciários suficientes que apontavam o réu como autor dos delitos, obtidos antes e independentemente da prisão.

(N.U 1007341-48.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)

Assim,
inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida
, seja por afronta à garantia constitucional do direito ao silêncio, seja por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Do pedido de decote das qualificadoras

Por fim, a defesa alega a necessidade de afastamento das qualificadoras do motivo
fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 121, § 2º, incisos
I
I e IV, do Código Penal, sob o argumento de que as provas não são suficientes para confirmar tais circunstâncias.

Todavia,
não há como acolher tal pleito
, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

Diversamente do que sustenta a Defesa, o juízo
a quo
, ao reconhecer a presença de indícios suficientes para a submissão da referida qualificadora à apreciação do Tribunal do Júri, motivou adequadamente sua decisão, dentro dos parâmetros legais exigidos para a fase de admissibilidade da acusação.

Com efeito, conforme se extrai da r. sentença, o magistrado destacou que a motivação do crime estaria calcada em episódio de natureza absolutamente banal, o que ensejou um desentendimento entre ambos e, na sequência, culminou na prática do delito com o uso de arma branca. Trata-se de motivação desproporcional à gravidade do resultado pretendido, característica típica do motivo fútil, cuja apreciação, por força do princípio da soberania do júri, deve ser remetida ao Conselho de Sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”
(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se
manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de que o recorrente tenha praticado o delito por motivo fútil, decorrente
de um desentendimento por causa de
uma provocação
de somenos importância
, em razão

d
o simples comentário de que
“refrigerante não é bebida de homem”
que originou a
agressão com arma branca
.

Além disso
, verifica-se a possibilidade de o crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o ofendido parece ter sido atacado, sem possibilidade de esboçar reação,

e, em um momento de distração, quando conversava com outra pessoa presente no local, foi surpreendida pelos golpes de canivete desferidos pelo recorrente
.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, mantenho
incólume
a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025